Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR. INVÁLIDEZ PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INCAPACIDADE PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por meio do qual visava o autor ser incluído em plano de assistência à saúde de seu genitor, policial militar do DF, na qualidade de dependente. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, pelo que alega ser inválido e depender de cadeira de rodas.
2. A inclusão do filho maior de 24 (vinte e quatro) anos do policial militar como seu dependente, visando usufruir da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social destinada aos militares distritais, exige o reconhecimento da sua invalidez, em consequência de doença ou lesão, representada pela incapacidade de prover o seu próprio sustento, isto é, incapacidade laboral (Art. 50, § 2o, II, da Lei Distrital n° 7.289/84 e Art. 34, I, "b", da Lei Distrital no 10.486/02).
3. No caso em apreço, a perícia judicial apontou que a paraplegia identificada no autor representa incapacidade parcial, em decorrência da ausência de movimentos dos membros inferiores, porém não o torna incapaz para o trabalho, mas condição para algumas atividades que dependam da utilização daqueles membros. 3.1. Esclarece o laudo pericial ainda que o autor possui capacidade de desenvolver atividade laboral, com adaptação para sua deficiência, tendo inclusive desenvolvido atividade remunerada após a ocorrência da lesão.
4. Considerando que a paralisia dos membros inferiores do autor não representa invalidez total para todo e qualquer trabalho, mas condição limitante, conforme atestado pela perícia do juízo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Recurso não provido.